Tribunal: TJES
Processo: 0000107-30.2019.8.08.0018
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000107-30.2019.8.08.0018
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: VALDEIR SOARES DOS SANTOS e outros (2)
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0000107-30.2019.8.08.0018

RECORRENTES: VALDEIR SOARES DOS SANTOS, GERALDO RIVA, JOSE HENRIQUE RIVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ART. 121, § 2º,
INCISO
S

I,
E IV

DO CÓDIGO PENAL
.
DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
DESQUALIFICAÇÃO.
PROMESSA DE RECOMPENSA

E
EMBOSCADA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSOS IMPROVIDOS.

1. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

2. Existem provas da materialidade e indícios suficientes de autoria em desfavor dos recorrentes, sendo impossível acolher o pleito de despronúncia.

3. Com relação às qualificadoras, há elementos probatórios que sustentam a incidência da qualificadora da promessa de recompensa, notadamente, tendo em vista que o crime teria sido, supostamente, “encomendado” por Geraldo e José Henrique a Valdeir, pelo valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Da mesma forma, não há possibilidade de afastamento da qualificadora do emprego de emboscada, tendo em vista que a vítima fora surpreendida com seu veículo sendo fechado, com simulação de um crime de roubo.

4
.

Recurso
s a que se nega provimento
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0000107-30.2019.8.08.0018

RECORRENTES: VALDEIR SOARES DOS SANTOS, GERALDO RIVA, JOSE HENRIQUE RIVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA POR GERALDO RIVA e JOSÉ HENRIQUE RIVA: AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Os apelantes Geraldo Riva e José Henrique Riva pretendem, preliminarmente, a anulação da r. Decisão de Pronúncia, alegando violação ao art. 93, IX, da Constituição da República, contudo, a argumentação oferecida diz respeito à valoração das provas e à ausência de indícios suficientes em desfavor dos recorrentes, o que
se confunde com o mérito do presente recurso.

De qualquer forma, é evidente a
inexistência desse defeito processual
, porquanto a r. Decisão
enfrenta as teses arguidas
, cotejando-as com as provas dos autos e expondo os fundamentos de convicção, de modo que
inexiste
qualquer prejuízo à compreensão desses motivos ou ao exercício do direito recursal.

Portanto, em razão de se confundir com o mérito,
NÃO CONHEÇO da preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por
VALDEIR SOARES DOS SANTOS, GERALDO RIVA e JOSÉ HENRIQUE RIVA
,

em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Dores do Rio Preto/ES (Id. 3644861, vol. 08, pp. 93-105), por meio da qual o réu/recorrente Valdeir fora pronunciado pelo crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, e os réus/recorrentes José Henrique Riva e Geraldo Riva pelo crime previsto no art. 121, § 2º, inciso I, na forma do art. 29, ambos do Código Penal.

Emerge da Denúncia (Vol. 01, pp. 03-06) que, no dia 09 de março de 2019, por volta das 08h45min, na localidade de Mundo Novo, próximo ao Córrego Monte Verde, zona rural de Dores do Rio Preto, os denunciados OSCAR DOS SANTOS e RAFAEL ALVES DA COSTA, juntamente com uma terceira pessoa não identificada, efetuaram disparos de arma de fogo, que levaram ao óbito de Joaquim Riva.

Infere-se que a vítima Joaquim e seu irmão Jorge Riva (ex-Prefeito de Dores do Rio Preto) se dirigiam à propriedade deste último, momento em que foram interceptados por um veículo, dirigido por Oscar, tendo o denunciado Rafael descido do automóvel, e, de posse de um revólver, anunciou um assalto e deu ordem para que entregassem os pertences e a chave do carro. Em seguida, prendeu Jorge Riva no porta-malas do carro e desferiu 04 (quatro) disparos contra Joaquim, ocasionando sua morte, tendo os suspeitos empreendido fuga, deixando Jorge no porta-malas.

Consta que o crime teria sido cometido à
emboscada
, tendo em vista que os acusados estavam há alguns dias na cidade, monitorando a rotina da vítima, a fim de arquitetar o melhor momento para a prática do crime, tendo interceptado a vítima quando se deslocava.

Narra-se, também, que o crime teria sido praticado mediante promessa de recompensa, vez que receberiam certa quantia como pagamento pela execução do serviço.

Em
aditamento
à Denúncia (Vol. 02, pp. 173-177), consta que o crime fora cometido
a mando
de JOSÉ HENRIQUE RIVA e GERALDO RIVA, respectivamente,
sobrinho e irmão da vítima
, mediante promessa de pagamento de certa quantia, enquanto o denunciado VALDEIR SOARES DOS SANTOS teria sido o
intermediador
entre os mandantes e os executores.

A exordial aponta que os denunciados José Henrique Riva e Geraldo Riva teriam praticado o delito por motivo torpe, na medida em que encomendaram a morte do seu próprio tio e irmão.

Devidamente processados, os réus OSCAR DOS SANTOS e RAFAEL ALVES DA COSTA foram
pronunciados
pela suposta prática do crime de homicídio, qualificado pela promessa de recompensa, e a conduta do réu VALDEIR SOARES DOS SANTOS também foi qualificada pela emboscada (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal).

Já os réus JOSÉ HENRIQUE RIVA e GERALDO RIVA, foram
pronunciados
pela prática do crime de homicídio qualificado pela promessa de recompensa (art. 121, § 2º, I, do Código Penal).

Além disso, houve absolvição sumária dos réus OSCAR e RAFAEL, quanto ao crime de constrangimento ilegal (art. 146, § 1º, do Código Penal).

Somente os réus Valdeir, José Henrique e Geraldo interpuseram os presentes recursos em sentido estrito.

Conforme consta no Sistema E-Jud, os réus Oscar e Rafael foram julgados e condenados, em júri do dia 23/9/2022, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, tendo interposto as respectivas apelações criminais – pendentes de julgamento (nº 5003426-33.2023.8.08.0000).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter os recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que
é
inviável acolher o
pedido de
d
es
pronúncia
, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação do crime doloso contra a vida.

Nesta perspectiva, a prova da
materialidade delitiva
se verifica pelo Boletim Unificado (Vol. 02, pp. 27-31), pelo Laudo de Exame Cadavérico (Vol. 03, pp. 50-55) e pelo Laudo de Exame de Local de Homicídio (Vol. 07, pp. 78-96).

De seu turno, os
indícios
suficientes
de autoria
em desfavor dos recorrentes surgiram, inicialmente, a partir da oitiva do executor
Rafael
da Costa
, que, ao ser interceptado por operação policial em Barra Mansa, no Rio de Janeiro, na posse do veículo utilizado no crime, admitiu que foi contratado, juntamente com Oscar, por um “conhecido”, a fim de matarem a vítima Joaquim Riva, havendo, ainda, um “terceiro elemento”, que os acompanhou para a cidade de Dores do Rio Preto, sendo este quem tinha a identificação da vítima (Vol. 01, pp. 27-32).

Em continuação às investigações, identificou-se que Rafael e Oscar se hospedaram “Pousada e Restaurante da Consuelo”,
juntamente com
VALDEIR SOARES DOS SANTOS
(recorrente), conforme informações da
testemunha
Sabrina Nunes Vilas Boas, dona do estabelecimento, havendo, além das declarações judiciais e extrajudiciais dessa testemunha, a anotação desses nomes nos registros da Pousada (Vol. 01, p. 61-63).

Além disso, as investigações identificaram que foram realizadas ligações do aparelho celular do executor Oscar para Angélica dos Santos,
filha do intermediário Valdeir
, residente em Juara, Mato Grosso, local onde a contratação teria ocorrido (nº 00001531920198080018, Apenso 001, pp. 09-31).

Em seu interrogatório (mídia anexa), Rafael confirmou os fatos, dizendo que foi
Valdeir
quem efetuou os disparos, estando ele escondido no banco traseiro no momento da abordagem.

Vale ressaltar que,
em juízo
, Jorge Riva, irmão da vítima e de um dos acusados (Vol. 04, p. 27-33), contextualizou que a vítima morou no Mato Grosso por 40 (quarenta) anos, porém havia retornado para Dores do Rio Preto há 01 (um) ano e meio, pois não estava se dando bem com seu sobrinho
JOSÉ HENRIQUE
(vulgo “Preto”), sofrendo ameaças deste, tendo ouvido áudios de ofensas. Relatou, também, que tais desavenças teriam se iniciado quando José Henrique bateu na filha da vítima Joaquim.

Em nova oitiva judicial, Jorge Riva confirmou tais declarações (mídia anexa), dizendo que teve informações de outros familiares de Mato Grosso de que Valdeir havia pegado o “serviço”, e passou para os outros dois executarem, mas esclareceu que a família não tinha disputas por herança. Também reiterou que, segundo as informações, quem havia mandado matar a vítima foi seu sobrinho José Henrique e seu irmão Geraldo.

Jorge Riva afirmou que Joaquim não tinha problemas com Geraldo, mas tinha com o sobrinho José Henrique, pois este havia batido na filha de Joaquim. Relatou que Geraldo também era “gente boa” e não sabe como este deixou o filho manipular sua cabeça. Relatou que chegou a questionar Geraldo sobre esses fatos, porém ele desconversava e desviava, tendo percebido que Geraldo também tinha envolvimento.

Acrescentou que seus outros sobrinhos (José Riva, Priminho Riva e Rogério Riva) também sabem que Geraldo e José Henrique foram os mandantes do crime, sabendo que ambos estão escondidos.

Em seu primeiro depoimento extrajudicial, o recorrente Valdeir (nº 00001531920198080018, Apenso 001, pp. 253-261) admitiu que
José Henrique
(“Preto”) lhe mostrara um áudio em que seu tio Joaquim (“Tio Quincas”) proferia ameaça, dizendo que iria matá-lo, ocasião em que “Preto” lhe ofereceu dinheiro para matar Joaquim, tendo ele respondido que não faria com as próprias mãos, mas sabia de alguém que poderia fazê-lo, tendo José Henrique oferecido a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Também relatou que, no dia seguinte, foi procurado por Geraldo Riva, reforçando a encomenda de morte.

Dessa forma, conclui-se que
há indícios suficientes
de autoria em desfavor dos recorrentes, produzidos em juízo, de modo que a manutenção da decisão de pronúncia é medida que se impõe.

Registro não ignorar que, em seu interrogatório, o recorrente Valdeir mudou a versão, passando a dizer que conhecia a vítima de vista, no Mato Grosso, assim como os acusados José Henrique e Geraldo,
negando
, contudo, que tenha vindo ao Espírito Santo para executar a vítima, tendo se dirigido a Dores do Rio Preto juntamente com Rafael e Oscar apenas para ver sítios para comprar.

Também não ignoro que, ouvidos em juízo, via carta precatória, alguns parentes e amigos próximos dos acusados Geraldo e José Henrique (Priminho Antonio Riva, Nilson Alves, Maria Bambina Riva Lauro e Silvano Alexandre dos Santos – mídia no Vol. 04, p. 298) disseram não saber que os acusados tenham mandado matar Joaquim, até porque eram pessoas pacatas e tranquilas. Porém, todos foram unânimes em confirmar que existia um áudio público, que circulava nas redes sociais e no grupo da família, em que a vítima (Joaquim) ameaçava matar José Henrique.

Vale ressaltar que José Henrique e Geraldo não foram ouvidos, pois estão foragidos.

Assim, a
s
versões
apresentadas pel
a acusação
e pela defesa
não são absurdas, t
endo em vista
que existem provas nos autos embasando as duas vertentes.

Em tais casos,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:

TJES, Recurso em Sentido Estrito 0002918-76.2019.8.08.0045, Rel. PEDRO VALLS FEU ROSA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/4/2022, DJe 18/4/2022; e TJES, Recurso em Sentido Estrito 0005334-38.2014.8.08.0030, Rel. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/3/2022, DJe 04/4/2022.

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia. Eventuais teses defensivas de mérito poderão ser suscitadas em plenário de julgamento.

Com relação às
qualificadoras
, os mesmos elementos probatórios sustentam a incidência da qualificadora da
promessa de recompensa
,
notadamente, tendo em vista que o crime teria sido, supostamente, “encomendado” por Geraldo e José Henrique a Valdeir, pelo valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Da mesma forma, não vislumbro possibilidade de afastamento da qualificadora do emprego de
emboscada
,
tendo em vista que a vítima fora surpreendida com seu veículo sendo fechado, com simulação de um crime de roubo.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
aos recursos.

É
como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)